Tribunal: CARF
Processo: 10865.905919/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.905919/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.902 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. PARCELA DE ESTIMATIVA COMPLEMENTAR
RECOLHIDA. RECOLHIMENTO REALIZADO DENTRO DE 30 DIAS
APÓS PUBLICAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. RECOLHIMENTO SEM
ACRÉSCIMO DE MULTA MORATÓRIA. ESTIMATIVA DEVE COMPOR
SALDO NEGATIVO DO PERÍODO.
A parcela complementar de estimativa poderi ter sido recolhida sem a
incidência da multa de mora, uma vez que o recolhimento foi realizado dentro
do prazo de 30 dias após a publicação da decisão judicial que reformou a
sentença que a amparava. A não exigibilidade da multa moratória foi
reconhecido no acórdão combatido.
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA COMPENSADA NÃO HOMOLOGADA
PODE COMPOR SALDO NEGATIVO DO PERÍODO, SÚMULA CARF
N°177.
O CARF reconheceu que as estimativas compensadas integram o saldo
negativo de IRPJ, mesmo que não tenham sido homologadas ou que ainda
estão pendentes de homologação, nos termos da Súmula vinculante CARF
n°177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer integralmente a parcela complementar de
estimativa recolhida e compensada em relação ao mês de março de 2007, e homologar a
compensação declarada, até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos do relatório e
voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.905919/2012-17
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.905919/2012-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentada pela contribuinte COMPANHIA
MULLER DE BEBIDAS contra o acórdão 16-76.506 de 10 de março de 2017 da 1a Turma da
DRJ/SPO, que julgou parcialmente procedente manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório que homologou apenas parcialmente compensação por ela declarada.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 23657.93151.020408.1.3.02-1906 (e-fls.
2-13), cujo crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 no valor de R$
154.014,34.
A DCOMP foi parcialmente homologada porque a parcela componente do saldo
negativo relativo a estimativas compensadas informada na DCOMP no valor de R$ 80.867,01
não foi confirmada e parte dos pagamentos também não foi confirmada, conforme consta no
excerto abaixo colacionado do Despacho Decisório eletrônico 040196985:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (e-fls. 22-39), onde alegou, preliminarmente a nulidade do despacho decisório
por preterição do seu direito de defesa, ao não ser intimada para apresentação de documentos ou
informações adicionais antes da emissão do despacho decisório;
No mérito, alegou que a parcela da estimativa compensada foi objeto da DCOMP
no 04539.77705.300507.1.3.04-2656, no qual requereu a compensação do montante de R$
80.867,01, relativo a estimativa de IRPJ do mês de abril de 2007. A DCOMP não foi
homologada, tendo sido apresentado Manifestação de Inconformidade, veiculada no Processo
Administrativo no 10865.902.983/2010-84, que estava pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa. De modo que entendeu ser necessária a suspensão do julgamento do presente
processo para aguardar decisão definitiva na esfera administrativa daquele processo.
Em relação às parcelas relativas aos pagamentos confirmados parcialmente,
alegou a contribuinte que após reforma de sentença de primeira instância (que lhe assegurava o
direito de exclusão da CSLL da base de cálculo do lucro real), efetuou recolhimento dos valores
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.905919/2012-17

complementares em 29/06/2007, portanto, dentro do prazo de 30 dias após a publicação do
acórdão, conforme preceitua o art. 63, §2o da Lei 9.430/96 e por isso fez os recolhimentos
complementares sem a incidência da multa de mora sobre os valores recolhidos. Mas que
referidos valores foram objeto de cobrança por meio do Processo Administrativo
13889.900108/2008-61 e efetuou o recolhimento da multa de mora em 30/04/2008.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela 1a
Turma da DRJ/SPO, que rejeitou a arguição de nulidade do despacho decisório, indeferiu o
pedido para suspensão do julgamento do presente processo para fins de aguardar decisão
administrativa em processo que analisa a compensação de parcela de estimativa de IRPJ que
compõe o saldo negativo de IRPJ e reconheceu as parcelas não confirmadas de pagamento
complementar de estimativas recolhidas, por verificar que assistia razão à Recorrente para a não
incidência da multa de mora sobre as parcelas recolhidas.
Quanto à parcela complementar recolhida da estimativa do mês de março de 2007,
a DRJ não a reconheceu, por julgar que a contribuinte não tinha se manifestado.
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário onde
ratifica a necessidade de suspensão do julgamento do presente processo até que ocorra a decisão
administrativa final no processo no 10865.902.983/2010-84, no qual se discute a compensação da
estimativa de IRPJ do mês de março de 2007, ou então que os processos sejam julgados em
conjunto.
A Recorrente também pleiteia o reconhecimento de parcela complementar de
estimativa recolhida relativa ao mês de março de 2007, alegando que a DRJ se equivocou ao
afirmar que a contribuinte não havia se manifestado.
Requereu ao final a suspensão do julgamento do presente processo até que ocorra
a decisão administrativa final no processo no 10865.902.983/2010-84, ou então que seja
reconhecida a conexão ou decorrência para que os processos sejam julgados em conjunto.
Requereu, ainda o reconhecimento da parcela complementar de estimativa do mês
de março de 2007, que foi recolhido sem a multa moratória, por ter efetuado dentro de 30 dias da
decisão judicial que reformou a decisão que amparava.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso é tempestivo.
A Recorrente encaminhou a DCOMP ° 04539.77705.300507.1.3.04-2656, no qual
o crédito informado é relativo a pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ no valor
de R$ 80.066,35.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.905919/2012-17

A contribuinte teve homologada parcialmente a compensação declarada na
DCOMP n° 23657.93151.020408.1.3.02-1906, porque apenas parte do direito creditório
pleiteado foi confirmado pela Autoridade Administrativa.
As parcelas não reconhecidas do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007
foram relativas a parte dos recolhimentos realizados por meio de DARF e da estimativa
compensada do mês de março de 2007.
Parcelas não confirmadas recolhidas por meio de DARF
Os recolhimentos não confirmados estavam discriminados no anexo da análise de
crédito do despacho decisório, conforme excerto abaixo:

A DRJ reconheceu que era indevida a cobrança da multa de mora, tendo em vista
que os recolhimentos das estimativas foram realizadas no prazo de 30 dias da publicação da
decisão judicial que considerou devido o tributo ou contribuição, o que levou a Recorrente a
fazer recolhimentos complementares. Confira-se excerto do voto:
PAGAMENTO DO TRIBUTO EM ATÉ 30 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA.
De fato, como alegado pela manifestante, o art. 63, § 2o da Lei 9.430/96 afasta a
incidência de multa de mora nos casos em que o tributo é recolhido no prazo de
30 dias após a publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição. Esse também é o entendimento exarado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA. CONCOMITÂNCIA.
MULTA DE MORA. É cabível a inclusão de multa de mora nos lançamentos
para prevenir a decadência, com a ressalva no sentido de que dito acréscimo
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.905919/2012-17

legal somente será exigível se o pagamento da contribuição ultrapassar o prazo
de trinta dias da publicação da decisão judicial que porventura a considere
devida.
Acórdão 9202-003.681- 2aTurma. Sessão de 09 de dezembro de 2015. Relatora
MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Portanto, para concluir pela procedência das alegações do contribuinte,
importante verificar se o tributo foi recolhido dentro do interstício previsto no
referido dispositivo legal (art. 63, §2o da L. 9.430/96).
Em consulta ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, observa-se que o
acórdão reformando a decisão de primeira instância, portanto, afastando a
medida liminar que desobrigava a manifestante a incluir a CSL na Base de
Cálculo do IRPJ e da CSL, foi publicado em 30/05/2007, assim, como os
valores adicionais foram recolhidos em 29/06/2007, o prazo previsto no art. 63,
§2o da Lei 9.430/96 foi respeitado, não incidindo multa de mora sobre os
valores recolhidos.
(...)
Entretanto, o despacho decisório homologando parcialmente o crédito tributário
pleiteado, ao fazer a alocação dos valores recolhidos em DARF, considerou
como devidos os valores de multa de mora:
(...)
Analisando os sistemas da Receita Federal do Brasil, observa-se que, de fato,
como alegado pela manifestante, os valores de multa de mora foram objeto de
cobrança, tendo sido efetuado o seu recolhimento.
(...)
Dessa forma, os valores não reconhecidos referentes aos meses de janeiro,
fevereiro e abril de 2007 devem ser reconhecidos, por se tratarem de multa de
mora cobrada indevidamente, vez que o tributo foi recolhido dentro do prazo de
30 dias previsto no art. 63, §2o da Lei 9.430/96. (grifei)
Portanto, restou não confirmado pela DRJ parte da estimativa do mês de março de
2007, com a justificativa que a Recorrente não havia se manifestado:
Em relação ao mês de março de 2007, como nada foi alegado pela manifestante,
tal valor permanece não reconhecido.
A Recorrente, por seu turno, alega que a DRJ se equivocou, e que recolheu
parcela complementar de estimativa, inclusive relativo ao mês de março de 2007:
2.3 – DA NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA PARCELA DE
CRÉDITO RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM MARÇO
DE 2007 E NÃO SOMENTE DAS PARCELAS RELATIVAS AOS
PERÍODOS DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2007 COMO
EQUIVOCADAMENTE ENTENDEU O ACÓRDÃO RECORRIDO –
OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 63, §2o DA LEI No. 9.430/96
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.905919/2012-17

Consoante já exaustivamente abordado pela Recorrente quando da apresentação
da Manifestação de Inconformidade, e novamente neste Recurso Voluntário, em
30/05/2007 foi publicado no Diário Oficial da União, o acórdão Região12,
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a nos autos do Mandado de
Segurança no 98.1101467-1, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 1o da
Lei no 9.316/96, resultando na reforma da sentença de primeira instância que
autorizava a Recorrente a realizar os pagamentos a título de estimativa
mensal de IRPJ com a dedução, em sua base de cálculo, da despesa relativa
ao pagamento da CSLL.
Por sua vez, a publicação do referido acórdão pelo TRF da 3a Região, e a
consequente cessação dos efeitos da sentença proferida nos autos da referida
ação judicial, fez com que a Recorrente recalculasse as bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL de acordo com as normas de apuração do imposto por estimativa
para o período base de 2007 que haviam sido efetuados em conformidade com a
mencionada sentença até então vigente à época dos fatos.
Nesse contexto, com a inclusão, na base de cálculo do IRPJ, da despesa relativa
ao pagamento da CSLL, a Recorrente em 29 de junho de 2007 efetuou
pagamentos complementares através de DARF's nos seguintes valores:

Os recolhimentos complementares acima relacionados comprovam-se à partir
das guias de recolhimento anexas aos autos (Doc. 16 da Manifestação de
Inconformidade), sendo certo que, a partir de junho de 2007, a Recorrente
passou a recolher os valores devidos a título de estimativa de IRPJ, já sem os
efeitos da sentença, ou seja, com a inclusão do valor devido a título de CSLL na
base de cálculo do IRPJ.
Ressalte-se que esses pagamentos complementares foram realizados em 29 de
junho de 2007, ou seja, dentro dos 30 (trinta) dias após a publicação do
acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, 200713,
ocorrida em 30/05/ nos autos do Mandado de Segurança no 98.1101467-1, o que
lhe garante, segundo o disposto no art. 63, § 2o da Lei no 9.430/96, a não
incidência da multa de mora sobre os referidos recolhimentos, in verbis.
A Recorrente alega que o equívoco da DRJ deve-se ao fato de não ter recolhido
parcela relativa a multa de mora, mas em relação a parcela de março de 2007, além de não ser
exigível (por ter sido recolhida dentro de 30 dias da decisão judicial), não constava no processo
de cobrança na qual haviam constatado as outras parcelas de estimativa:
Ou seja, além dos recolhimentos complementares devidos nos termos do art. 63,
§ 2o da Lei no 9.430/96, efetuados em 29 de junho de 2007, é fato que, somente
para os meses de janeiro, fevereiro e abril de 2007, a Recorrente foi
obrigada a efetuar um novo recolhimento, dessa vez referente à multa de
mora, em 30 de abril de 2008, tão somente para liberação de sua CND!!
E foi por conta desses últimos recolhimentos que o acórdão recorrido
certamente se confundiu ao reconhecer o direito creditório tão somente para os
meses janeiro, fevereiro e abril de 2007, deixando de fora o mês de março
de 2007, que não obstante não tenha sido efetuado o pagamento da multa
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.905919/2012-17

de mora, por força da regra prevista no art. 63, §2o da Lei no. 9.430/96, em
relação a esse período, nada lhe foi exigido nos autos do Processo
Administrativo no 13889.900108/2008-61.
Nesse sentido, havendo o reconhecimento do acórdão recorrido de que a
Recorrente estaria desobrigada do recolhimento das multas de mora
supostamente devidas em relação ao recolhimento das parcelas complementares
das estimativas de IRPJ do período de 2007, é certo que o mesmo entendimento
deve ser aplicado para a parcela referente ao mês de março de 2007, uma
vez que houve tão somente uma clara confusão do acórdão recorrido em relação
aos pagamentos realizados pela Recorrente em observância ao art. 63, §2o da
Lei no. 9.430/96, em 29/06/2007 (Doc. 16 da Manifestação de
Inconformidade), com os posteriores pagamentos por ela realizados apenas
para quitar o débito decorrente do P.A. no 13889.900108/2008-61, relativos às
multas de mora exigidos tão somente para os meses de janeiro, fevereiro e
abril de 2017, os quais, frise-se, sequer deveriam ser exigidos.
Entretanto, repita-se mais uma vez: ainda que esteja claro (e já reconhecido
expressamente pelo acórdão recorrido) que não é devida a referida multa por
força da legislação em questão (art. 63, § 2o da Lei no 9.430/96), fato é que a
Recorrente acabou por efetuar o pagamento dessas multas (ainda que indevidas)
em 30 de abril de 2008, relativo aos períodos de janeiro, fevereiro e abril de
2007, os quais foram acrescidos de juros e multa, com o único e exclusivo
objetivo de que fosse emitida a Certidão Negativa de Débitos - CND à época
dos fatos, abaixo conforme se verifica abaixo:

Ou seja, em relação ao período de Março de 2007, não houve o pagamento da
multa de mora (que realmente sequer é devida), pelo simples e único motivo da
parcela referente ao respectivo mês não ter sido exigida no P.A. no.
13889.900108/2008-61, como o foi para os períodos de janeiro, fevereiro e
abril de 2007. Todavia, não é esse recolhimento que garante à Recorrente o
reconhecimento do seu direito à parcela do crédito pleiteado. Mas sim, o
recolhimento efetuado por ela em 29/06/2007 (Doc. 16 da Manifestação de
Inconformidade), nos termos do art. 63, § 2o da Lei no 9.430/96, já que foi
recolhido dentro dos 30 dias da data que publicado o referido acórdão nos
autos do Mandado de Segurança no. 98.1101467-1, raciocínio esse
empregado pela própria decisão recorrida para os demais meses, quais
sejam, os períodos de janeiro, fevereiro e abril de 2007.
Assiste razão à Recorrente. A parcela complementar de estimativa do mês de
março de 2007, assim com a de janeiro, fevereiro e abril de 2007 poderiam ter sido recolhidas
sem a incidência da multa de mora, uma vez que foram efetuadas dentro do período de 30 dias
após a publicação da decisão judicial que reformou a sentença que a amparava. Aliás, o
procedimento realizado pela Recorrente foi reconhecido como correto no acórdão combatido.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.905919/2012-17

Portanto, deve ser reconhecida integralmente a parcela complementar de
estimativa recolhida do mês de março de 2007.
Parcelas de estimativa compensada do mês de março de 2007
A parcela componente do crédito relativa à parcela da estimativa de março de
2007 não foi confirmada porque a compensação não havia sido homologada e está sendo
discutida administrativamente no processo no 10865.902.983/2010-84.
A Recorrente pleiteou a suspensão do julgamento do presente processo até
decisão administrativa no processo no 10865.902.983/2010-84, ou então que fossem julgados
conjuntamente dada a vinculação por decorrência dos processos.
A DRJ indeferiu o pedido de sobrestamento do julgamento por falta de previsão
legal e alegou que não haveria prejuízo à Recorrente, pois caso a compensação fosse
homologada, a Recorrente poderia exercer seu direito à restituição do indébito com base na
decisão.
Ocorre porém, que o débito de estimativa foi confessado em DCOMP, e dessa
forma, caso o processo tenha um desfecho desfavorável à contribuinte o débito será objeto de
cobrança, e normalmente executado, e portanto não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo
negativo de IRPJ.
A Receita Federal já se manifestou pela possibilidade de utilização de estimativas
compensadas não homologadas comporem o saldo negativo do período pelo Parecer Normativo
COSIT n° 02/2018, conforme excerto abaixo da ementa:
(...)
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. (grifei)
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017
E, por fim, este CARF reconheceu que as estimativas compensadas integram o
saldo negativo de IRPJ, mesmo que não tenham sido homologadas ou que ainda estão pendentes
de homologação, caso da parcela da estimativa de março de 2007 aqui discutida, de acordo com
a Súmula vinculante CARF n° 177, cujo verbete reproduzo abaixo:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.905919/2012-17

Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Portanto a parcela de estimativa compensada de março de 2007. deve compor o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007.
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 317
DF CARF MF
Original